Tribunal: TJBA
Processo: 8049222-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049222-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MATHEUS ALEXSANDRO DOS SANTOS ALVES Advogado(s): MATHEUS ALEXSANDRO DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANQUE NOVO - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 24 DA LEI 8.904/96. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A FORÇA EXECUTIVA DO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APRESENTADO, DETERMINANDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO nº 8000481-49.2025.8.05.0254 EM SEUS ULTERIORES TERMOS. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a emenda da petição inicial para adequação ao rito comum, por concluir que o contrato de honorários advocatícios não preenchia os requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, por ausência da assinatura de duas testemunhas. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em definir se o contrato de honorários advocatícios, para ser considerado título executivo extrajudicial, necessita da assinatura de duas testemunhas. III. Razões de decidir O art. 784, XII, do Código de Processo Civil, estabelece que o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial. Este dispositivo, por ser norma especial, prevalece sobre a regra geral contida no inciso III do mesmo artigo, que exige a assinatura de duas testemunhas para a exequibilidade de documentos particulares. O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), em seu art. 24, também confere força executiva ao contrato escrito que estipula os honorários, sem impor a referida formalidade. Deste modo, a decisão que condiciona a executividade do título à presença de testemunhas viola disposição legal expressa. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial autônomo, cuja validade independe da assinatura de duas testemunhas, por força do disposto no art. 784, XII, do Código de Processo Civil e no art. 24 da Lei nº 8.906/94." Dispositivos relevantes citados: Art. 784, III e XII, do Código de Processo Civil; Art. 24 da Lei nº 8.906/94. Jurisprudência citada: STJ - AREsp: 00000000000002898467 MG 2025/0113672-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049222-09.2025.8.05.0201, da Comarca de Tanque Novo/BA, em que figuram como agravante MATHEUS ALESSANDRO DOS SANTOS e como agravado GILMAR BATISTA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora. II